Tribunal: TJMT
Processo: 1070317-20.2023.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070317-20.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SOLAYNE GOMES MACIEL OLIVEIRA - CPF: 074.135.479-96 (RECORRENTE), NAYRA RINALDI BENTO - CPF: 030.908.981-60 (ADVOGADO), LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI - CPF: 013.088.541-02 (ADVOGADO), FIBRA CIRURGICA LTDA - CNPJ: 09.007.247/0002-95 (RECORRIDO), JACSON JOSE CAPELETTO - CPF: 026.329.159-61 (ADVOGADO), 3M DO BRASIL LTDA - CNPJ: 45.985.371/0001-08 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS
.
SENTENÇA
DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA.

GARANTIA NÃO COBRE DEFEITOS ESTÉTICOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO CONFIGURADA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS NÃO CABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso inominado. Sentença
parcialmente
procedente
.

Propósito recursal para
afastar a condenação da
recorr
ente

para que sejam julgados
im
procedentes os pedidos da exordial
.

Tratando-se de defeito em produto com garantia a responsabilidade da parte ré está limitada ao conserto adequado.

Apesar da imprecisão na redação dos termos da garantia, oferecido o conserto do produto e recusado pela parte autora, não há que se falar em substituição ou ressarcimento integral do valor pago, uma vez que a solução oferecida era suficiente para sanar o vício.

O mero inadimplemento contratual, sem gravidade que transcenda o aborrecimento cotidiano, não configura dano moral indenizável.

Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos de substituição do produto, ressarcimento e indenização por danos morais.

Sem custas e sem honorários, conforme o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença parcialmente procedente, que
reconheceu a falha na prestação do serviço da Recorrente e condenou as partes reclamadas solidariamente para substituírem o produto por outro igual com as mesmas características (Estetoscópio Littmann Master Cardiology 2175 Preto Bronze, da marca 3M DO BRASIL LTDA – LITTMANN)
ou alternativamente
ressarcirem os valores (R$ 1.861,90 (um mil oitocentos e sessenta e um reais e noventa centavos), com juros de 1% ao mês a partir do desembolso e correção monetária a partir da citação, bem como indeferiu o pedido de indenização por danos morais e determinou que a parte reclamante assim que houver a troca do produto ou for reembolsada pelos valores pagos pelo “Estetoscópio Littmann Master Cardiology”, deposite na Secretaria do Juizado o produto defeituoso deixando a disposição das Empresas reclamadas o referido produto, para que não ocorra o enriquecimento ilícito da parte reclamante,
ora Recorrida.

Em contrarrazões, a parte autora pugnou pela manutenção integral da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2024